Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011879-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), FRANCISCA CRISANA NUNES RIBEIRO - CPF: 046.840.743-07 (AGRAVANTE), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA FERNANDES - CPF: 022.476.987-19 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – EXCLUSÃO DO PROFISSIONAL DE SÁUDE DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – CORREÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A
jurisprudência do excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que a demanda de reparação de danos deve ser ajuizada, somente, contra o Estado (união; estados; distrito federal ou municípios) ou em face da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os respectivos agentes/prepostos, que apenas poderão ser demandados em ação regressiva intentada por quaisquer daqueles.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Crisana Nunes Ribeiro, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1000894 11.2018.8.11.0045, proposta em desfavor de Alexandre Corrêa Fernandes, bem como da Fundação Luverdense de Saúde e do Município de Lucas do Rio Verde, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, no que tange ao médico recorrido, por excluí-lo da lide, sob o fundamento da ilegitimidade passiva.

Sustenta a agravante que, no caso, houve culpa do médico que a atendeu, de modo que deve ser ele mantido no polo passivo, posto que solidariamente responsável pela reparação pretendida.

Não houve pedido liminar.

Intimado, Alexandre Corrêa Fernandes apresentou a sua contraminuta, requerendo a manutenção da decisão hostilizada (d. 51072048).

A Fundação Luverdense de Saúde apresentou contraminuta ao Agravo, pugnando pelo provimento recursal, mantendo-se o médico litisconsorte na lide (id. 50827965).

Por sua vez, o Município de Lucas do Rio Verde também apresenta resposta ao agravo, vindicando o provimento recursal, mantendo-se o médico agravado no polo passivo (id. 54390986).

A Procuradoria-Geral da Justiça afirma a inexistência de interesse nestes autos a justificar a sua intervenção. (id. 96667961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Crisana Nunes Ribeiro, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que excluiu o médico Alexandre Corrêa Fernandes da lide, sob o fundamento da ilegitimidade passiva, julgando, em relação a ele, extinto o feito, sem resolução de mérito.

Da leitura dos autos, verifica-se que a Agravada ingressou com a ação indenizatória de base, contra o médico agravado, bem como contra a Fundação Luverdense de Saúde e o Município de Lucas do Rio, arguindo que fora atendida tardiamente, quando da internação com sintomas de complicações de parto, que culminaram na morte da sua filha.

Em sua petição recursal, a agravante afirma ter demonstrado que o óbito do feto se relaciona com os procedimentos adotados pelo profissional, em relação aos quais haveria fortes indícios de que foram inadequados ao quadro apresentado, a demandar a responsabilização do médico agravado, dado o conjunto probatório ser capaz de revelar a sua culpa e, portanto, a sua responsabilidade solidária.

Por essas razões, defende a impropriedade da extinção do feito em relação ao médico que a assistiu, sob o argumento da ilegitimidade passiva do médico.

Assim, requer o provimento do seu agravo, a fim de manter o médico Alexandre Corrêa Fernandes no polo passivo da lide de base.

Tanto a Fundação Luverdense de Saúde, quanto o Município de Lucas do Rio Verde, na condição de terceiros interessados, pugnaram pelo provimento do agravo.

Inicialmente, cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

In casu
, oportuno salientar que a
jurisprudência do excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que a demanda de reparação de danos deve ser ajuizada, somente, contra o Estado (união; estados; distrito federal ou municípios) ou em face da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os respectivos agentes/prepostos, que apenas poderão ser demandados em ação regressiva intentada por quaisquer daqueles.

Isso porque, o STF entende que o art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, consagra uma dupla garantia, que, de um lado, é a favor do terceiro lesado, possibilitando-lhe ajuizar a ação indenizatória diretamente contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos, entes que, em tese, têm muito mais possibilidades de arcar com a indenização pelos danos sofridos pelo particular e, de outro lado, é em favor do próprio agente público, que somente responderá pelos danos perante a própria Administração nas esferas cível e administrativa, por meio de ação regressiva nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, veja a ementa do julgado paradigmático do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, constante do RE 327904/SP, da relatoria do Ministro Ayres Britto, cujo entendimento foi reforçado por diversos julgados posteriores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6o DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO.
O § 6o do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns
.
Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 327904, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02246-03 PP00454 RTJ VOL-00200-01 PP-00162 RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78)

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, portanto, não pode o terceiro lesado ajuizar ação de indenização diretamente contra o agente público e nem incluí-lo como litisconsorte passivo facultativo da Administração Pública, devendo
a ação ser intentada somente em face da pessoa jurídica sujeita à regra do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, que, uma vez condenada a indenizar o particular lesado, terá direito a ajuizar ação regressiva contra o agente responsável que pertença ao seu quadro funcional
, hipótese na qual a pessoa jurídica terá o ônus de provar que o agente atuou, nesta qualidade, com dolo ou culpa.

A propósito, apreciando o tema 940, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”,
vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 14.08.2019.” (STF; Recurso Extraordinário no 1027633 SP; relator ministro Marco Aurélio; data de julgamento: 14/8/2019)

A Corte suprema também entende, portanto, que a denunciação da lide poderia promover um indevido retardamento da satisfação do direito do terceiro lesado, violando, inclusive, a tese da dupla garantia que prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988.

Logo, tenho que o Agravado é parte ilegítima para constar na ação originária, sendo correto o deferimento do seu pedido de exclusão do polo passivo.

Com efeito, clarividente que a decisão agravada não merece reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Crisana Nunes Ribeiro, mantendo, pois, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021